Tribunal: TJDFT
Processo: 0724832-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES COM CHIP E SENHA. FALHA NO DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E SIGILO DA SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. O juízo de origem, com base na Súmula 297 do STJ, aplicou as disposições do Código Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, de modo que coube às instituições financeiras a responsabilidade de comprovarem a excludente de responsabilidade (art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3o, do CDC). Assim, as instituições financeiras comprovaram que inexistiu falha no serviço prestado e que houve culpa exclusiva da parte autora, na medida em que as compras realizadas em seu cartão foram feitas por meio de senha pessoal. Além disso, a parte autora deixou de apresentar os números de protocolo das ligações realizadas, a fim de bloquear o cartão na data informada.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça.

3. Em suas razões recursais, a parte autora defende a necessidade da inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC, tendo em vista que a recorrente é pessoa humilde e com pouca instrução, o que dificultaria a produção de provas. Aduz que tentou por 2 dias, a partir do dia 19/10/2021 e de forma insistente, bloquear o cartão por meio do serviço de atendimento ao consumidor da instituição financeira, tendo conseguido o bloqueio somente no dia 21/10/2021. Sustenta que, quanto aos protocolos de atendimento, na ligação do dia 19/10/2021 não foi informado nenhum número e que nos outros dois atendimentos (20/10 e 21/10) ficaram de mandar para o celular, mas não se recorda se foi por mensagem de texto ou aplicativo WhatsApp, sendo que este último seria incompatível com a tecnologia de seu celular. Aponta que quanto à alegação de que mantinha a senha anotada não significa que guardava juntamente com cartão, pelo que não se pode atribuir a culpa à recorrente. Alega falha na prestação de serviço da instituição financeira em efetuar o bloqueio do cartão somente 2 dias após identificar compras que não foram feitas por ela.

4. Em contrarrazões, o 1o recorrido apresenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a autora foi quem deu causa aos danos suportados, pois agiu de forma negligente ao armazenar o cartão e a respectiva senha. O sigilo da senha compete ao respectivo titular e sua anotação faz com que a recorrente tenha contribuído para o resultado danoso. Defende que não cabe inversão do ônus da prova, pois a recorrente não logrou fazer prova do fato constitutivo de seu direito. Aduz que não há falha na prestação do serviço. Sustenta a ausência de danos morais, diante da inexistência de ato ilícito e da comprovação dos fatos e danos alegados pela autora. Em contrarrazões, o 2o requerido apresenta preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta que a recorrente não comprovou fatos constitutivos de seu direito, sendo certo que os fatos alegados na inicial não possuem o condão de gerar indenização por danos morais.

5. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. No caso em tela, verifico que autora apresentou declaração de hipossuficiência e é representada pelo Núcleo de Prática Jurídica do UNIEURO. Como há nos autos elementos indicativos de que a parte recorrente não tem condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, defiro o benefício da justiça gratuita. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.

6. A parte recorrente impugna a sentença recorrida, apresentando seus fundamentos e sua razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou julgado na sentença recorrida, a fim de que sejam deferidos os pedidos de condenação por danos material e moral. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).

8. A autora sustenta que perdeu o cartão de crédito no dia 19/10/2021, conforme registrado em Boletim de Ocorrência de no 12.114/2021-0 no dia 16/11/2021, ocasião em que entrou em contato com as recorridas, no mesmo dia, para solicitar o bloqueio do cartão. Contudo, afirma que o bloqueio só ocorreu 2 dias depois, no dia 21/10/2021, culminando na realização de compras por terceiro fraudador em 19/10/2021, no total de R$ 2.702,00 (dois mil setecentos e dois reais).

9. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O§ 3o do referido dispositivo legal prevê hipótese de inversão do ônus da prova ope legis, assinalando que o fornecedor só não será responsabilizado quando provar i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Na contestação de ID 50589923, o 1o requerido apresenta telas do sistema que demonstram o dia e o horário que a autora solicitou o bloqueio do cartão, bem como que as transações questionadas neste processo foram realizadas valendo-se do cartão de crédito com chip e da senha de titularidade da recorrente. Estes fatos em conjunto com a declaração da recorrente de que mantinha a senha do cartão anotada em lugar incerto, certamente contribuiu para o evento danoso. No caso, os recorridos se desincumbiram do ônus de que lhes competia, a teor do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil c/c art. 14, § 3o, do CDC, de comprovarem a excludente de sua responsabilidade. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem ponderado que, em se tratando de compra realizada mediante o uso do cartão e utilização de senha pessoal para concluir a transação (o que ocorreu em várias das transações questionadas), importa no afastamento da responsabilidade do fornecedor, à luz do artigo 14, § 3o, I, do Código de Defesa do Consumidor: "Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros" (Superior Tribunal de Justiça - REsp: 1995458 SP, DJe 18.08.2022).

10. Quanto à parte recorrente, esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II, CPC), na medida em que não apresentou qualquer elemento probatório, mínimo que seja, apto a infirmar suas alegações. É dizer, não juntou aos autos sequer o número do protocolo da tentativa de bloqueio ou outro documento que pudesse comprovar que o pedido de bloqueio teria sido formulado instantes após a constatação da perda do cartão, no dia 19/10/2021. Além disso, verifica-se que a autora não teve a cautela necessária de guarda do cartão e sigilo da senha ao afirmar que mantinha a senha do cartão anotada, mas não se recorda onde a guardava, pois utilizava o referido cartão esporadicamente. Por fim, a partir da narrativa da causa de pedir e das provas produzidas pela recorrente, não resulta comprovado que foi vítima de fraude. Dessa forma, observa-se que a recorrente contribuiu para o resultado danoso, incorrendo em negligência. Diante do exposto, não havendo nexo causal entre a conduta dos recorridos e os danos suportados pela autora, exclui-se a responsabilidade das partes rés (art. 14, § 3o, do CDC) e o dever de indenizar.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.